Tribunal: TJSP
Processo: 2151613-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Prazo para cumprimento da tutela provisória devidamente fixado em 48hs. Obrigação de fazer inerente ao serviço prestado pela operadora. Cadastro dos dependentes no plano de saúde que não exige múltiplos comportamentos institucionais, justificando o curto prazo. Valor da multa diária razoável e proporcional, com limite pré-fixado.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Prazo para cumprimento da tutela provisória devidamente fixado em 48hs. Obrigação de fazer inerente ao serviço prestado pela operadora. Cadastro dos dependentes no plano de saúde que não exige múltiplos comportamentos institucionais, justificando o curto prazo. Valor da multa diária razoável e proporcional, com limite pré-fixado. Adequação à sua finalidade coercitiva e indutora do cumprimento da tutela. Decisão mantida. Recurso desprovido.